Tribunal: TCU
Processo: 025.797/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 50/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação ao denunciante e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, além de levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à identidade do denunciante e às peças que possam identificá-lo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 025.797/2021-2 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.